Tribunal: TJDFT
Processo: 0720051-03.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM CÂNCER. MEDICAÇÃO. RECUSA DE COBERTURA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I – O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde.
II - Se o plano tem cobertura para a patologia da autora, portadora de câncer de estômago, não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente (medicamento Pembrolizumabe).
III – A recusa do tratamento prescrito foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, inerentes à natureza do contrato. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico do paciente.
IV – Na demanda, a conduta da Seguradora-ré não caracterizou dano moral. Improcedência do pedido indenizatório. Mantida a r. sentença.
V – Na condenação exclusiva de obrigação de fazer, para custeio de tratamento de saúde, cujo pagamento será realizado a terceiros, sem repercussão econômica para a autora, e ausente outra condenação pecuniária, a verba honorária sucumbencial deve ser calculada sobre o valor da causa, art. 85, §2o, do CPC.
VI – Apelações desprovidas.